Tribunal: TJBA
Processo: 8003739-37.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003739-37.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NICOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES

Advogado(s):
EDUARDO SILVA SANTOS (OAB:BA47382), CIRO SILVA DE SOUSA (OAB:BA37965), DEUSDEDITE GOMES ARAUJO (OAB:BA19982)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: NICOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:
Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO
:
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA E FUGA DO AGENTE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DROGA FRACIONADA. DOLO DE MERCANCIA
EVIDENCI
ADO.
PRECEDENTES.
RECURSO MINISTERIAL
:
PERDIMENTO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU HABITUALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO MANTIDA.
RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão
,
e pagamento de
166 dias
-multa, no valor unitário mínimo legal,
em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O réu foi flagrado transportando 89,60g de cocaína, balança de precisão e R$ 700,00
(setecentos reais)
. O juízo de origem decretou o perdimento do dinheiro, mas determinou a restituição da motocicleta utilizada no crime ao terceiro proprietário registral. O
Parquet
busca o perdimento do veículo; a defesa suscita nulidade da abordagem e pleiteia desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:
(i)
definir se a busca pessoal foi legal, considerando denúncia anônima somada à fuga do réu;
(
ii
)
estabelecer se as circunstâncias do flagrante (balança e acondicionamento) permitem a desclassificação para uso;
(
iii
)
verificar se é cabível o perdimento de veículo de terceiro quando não provada a má-fé ou habitualidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. A existência de
denúncia anônima específica
, corroborada pelo comportamento evasivo do agente ao avistar a guarnição (
fuga em alta velocidade
), autoriza a medida invasiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A materialidade e autoria do tráfico restaram sobejamente demonstradas
, especialmente pela prova oral
. A apreensão de balança de precisão e o acondicionamento da cocaína em múltiplos papelotes e petecas são elementos que infirmam a tese de consumo pessoal e evidenciam o intuito mercantil, tornando inviável a desclassificação para o art. 28
,
da Lei nº 11.343/2006.

5. O perdimento de bens em favor da União exige o nexo de instrumentalidade e a prova da má-fé do proprietário. Tratando-se de bem registrado em nome de terceiro estranho à lide, e inexistindo prova de sua ciência sobre a atividade ilícita ou de que o veículo tenha sido adaptado para o tráfico, deve prevalecer o direito constitucional à propriedade (art. 5º, XXII, CF), mantendo-se a restituição determinada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos improvidos
, mantendo-se integralmente a sentença fustigada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima qualificada, quando somada à fuga do agente ao avistar a autoridade policial, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

2. A posse de apetrechos de pesagem (balança de precisão) e o fracionamento da substância entorpecente constituem provas robustas do dolo de tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal.

3. A restituição de veículo a terceiro de boa-fé é imperativa quando não demonstrada a sua participação no delito, a má-fé na cessão do bem ou a habitualidade da utilização do patrimônio para fins ilícitos.
Precedentes do STJ e deste Sodalício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e LVIII; CPP,
arts
. 157 e 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-
AgRg
no HC: 899498 MG 2024/0093842-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 -
DJe
03/06/2024
;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025;
STJ
-
AREsp
: 2646328 GO 2024/0184317-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 -

DJe
17/12/2024
;
STJ
-
RMS: 61879 RS 2019/0283067-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 -
DJe
19/12/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003739-37.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
NICOLAS ROBERTO DE CASTRO SOARES
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER INTEGRALMENTE
o recurso ministerial e
CONHECER PARCIALMENTE
o recurso defensivo e, no mérito de ambos,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator